Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO. ESVAZIAMENTO DO PATRIMÔNIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
1. O esvaziamento do patrimônio e a cessação das atividades da sociedade empresarial, ocorridos sob o comando de sócios-administradores que também o são de outras empresas do mesmo grupo econômico que permanecem hígidas, evidenciam o abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial, que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial executada.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.